Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-26.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000407-26.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIANA MARIA FERREIRA - CPF: 968.808.051-91 (APELADO), SIVALDO CANDIDO DE JESUS - CPF: 946.625.921-00 (APELADO), Sonia Maria Simon Ferraz de Araujo (APELADO), Vanessa Ferraz de Araujo (APELANTE), Andreia Ferraz de Araujo (APELADO), Sonia Simon Ferraz de Araujo (APELANTE), JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 126.603.611-34 (APELANTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), LUIZA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 914.701.451-20 (APELANTE), MONA DE FATIMA NOGUEIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 652.093.461-53 (APELADO), Cirlene Rodrigues Teles (APELANTE), DECIO FERRAZ DE ARAUJO FILHO (APELANTE), FLORISVALDO FLORES LOPES - CPF: 074.793.101-10 (APELANTE), Sirene Rodrigues Teles (TERCEIRO INTERESSADO), MONA DE FATIMA NOGUEIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 652.093.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISVALDO FLORES LOPES - CPF: 074.793.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), Cirlene Rodrigues Teles (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DÉCIO FERRAZ DE ARAÚJO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), SÔNIA MARIA FERRAZ DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERRAZ DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA FERRAZ DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A AMPARAR A CONCLUSÃO E DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto o julgador não seja obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, certo é deve ele expor as razões e os motivos pelos quais chegou àquela conclusão à luz dos elementos de prova constantes nos autos.

Ausente indicação de qualquer prova dos autos a explicitar a conclusão da parcial procedência do pedido, tampouco qualquer consideração acerca dos argumentos apresentados pela defesa, de rigor a anulação da sentença

para que outra, devidamente fundamentada, seja proferida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000407-26.2014.8.11.0004

APELANTES:

JOSE ALVES DOS SANTOS, LUIZA RAMOS DOS SANTOS

APELADOS:

MARIANA MARIA FERREIRA, SIVALDO CANDIDO DE JESUS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOSE ALVES DOS SANTOS e LUIZA RAMOS DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada por MARIANA MARIA FERREIRA e SIVALDO CANDIDO DE JESUS (proc. n. 0000407-26.2014.8.11.0004), julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a parte Autora como legítima possuidora e proprietária de “
uma área de 970,45m2, correspondente a parte da matrícula no 3.627
” e de “
uma área de 235,45m2, correspondente a parte da matrícula no 7.630
”, condenando os demandados, ora Apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões aduzem, preliminarmente, nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, “
pois deixou de enfrentar argumentos e provas fundamentais apresentados pela defesa
” relacionados à existência de notificação extrajudicial e tentativa de acordo mediada pela Defensoria Pública, ao teor da prova testemunhal e sua contradição com a alegada moradia pelos Apelados.

Afirmam, no mérito, a inexistência de posse mansa e pacífica exercida pelos Recorridos, visto que foram notificados extrajudicialmente acerca da irregularidade de sua ocupação e houve tentativa de acordo formalizada pela Defensoria Pública, ocasião em eles tiveram ciência inequívoca da oposição à sua posse.

Asseveram que “
Para redução do prazo aquisitivo de 15 para 10 anos, exige-se prova de moradia habitual ou utilização produtiva da área, o que não restou comprovado nos autos
” e que “
A r. sentença, ao reconhecer a usucapião, desconsiderou os elementos probatórios trazidos pela defesa, atribuindo um ônus desproporcional aos apelantes, sem valorar adequadamente os documentos e testemunhos produzidos
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 309965461).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por JOSE ALVES DOS SANTOS e LUIZA RAMOS DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada por MARIANA MARIA FERREIRA e SIVALDO CANDIDO DE JESUS (proc. n. 0000407-26.2014.8.11.0004), julgou parcialmente procedente o pedido.

Defendem os Apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois deixou de enfrentar os argumentos e provas fundamentais por eles apresentados.

Tenho que razão lhes assiste.

Com efeito, verifica-se que da sentença que houve explanação, do ponto de vista teórico, acerca dos requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, da impossibilidade de interrupção do prazo de aquisição por meio outro que não a procedência de ação possessória e da possibilidade tanto do cômputo do tempo de tramitação da demanda para a prescrição aquisitiva quando de redução do prazo em caso de estabelecimento de moradia habitual no imóvel.

Entretanto, na sequência, concluiu o julgador singular pela parcial procedência do pedido, limitando a indicar que: “
À vista do exposto, conclui-se que os autores ocupam os imóveis como moradia habitual desde o ano de 2012. A presente ação de usucapião extraordinária foi ajuizada em 2014 e, desde então, transcorreu o prazo de 12 (doze) anos sem que os proprietários promovessem qualquer medida judicial apta a interromper o curso da prescrição aquisitiva
”.

Não houve indicação de qualquer prova dos autos a explicitar a conclusão acerca do início da posse e constituição de moradia por parte dos Apelados no imóvel, tampouco qualquer consideração acerca dos argumentos apresentados pela defesa onde, inclusive, é sustentado que a prova testemunhal colhida confirmou que a parte Autora não residia no imóvel, comprometendo a aplicação da regra de redução do prazo.

Aliás, sequer foi indicado a razão pela qual, em relação ao imóvel de matrícula n. 3.627, foi reconhecido o direito sobre área de 970,45m2 em detrimento da área total pleiteada na exordial.

Ora, conquanto o julgador não seja obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, certo é deve ele expor as razões e os motivos pelos quais chegou àquela conclusão à luz dos elementos de prova constantes nos autos.

Isso permite que a decisão seja verificável e que as partes compreendam como o juiz chegou ao seu resultado, inclusive como forma de permitir sua contraposição em sede recursal.

Dessa forma, considerando que, no caso em tela, inexiste fundamentação a amparar a conclusão adotada, de rigor a anulação do
decisum
.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO –– ERRO DE FATO E OMISSÃO QUANTO À PRETENSÃO VEICULADA NO RECURSO DE APELAÇÃO E O QUE FOI OBJETO DE JULGAMENTO – CARACTERIZAÇÃO – REANÁLISE DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO –SENTENÇA ANULADA – PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS PONTOS – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Verificada a existência de erro de fato e omissão no julgado, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios no julgamento. 2. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc . I a IV, do CPC. 3. Deve ser desconstituída a sentença que, ainda que de forma suscinta deixou de analisar os argumentos e documentos trazidos em sede de contestação. (N.U 1000207-85.2023.8.11.0036, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 04/09/2024, Data de Publicação: 12/09/2024)

E da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE VERIFICADA - SENTENÇA CASSADA. - A fundamentação de qualquer decisão judicial deve ser peremptória, eis que sem ela não se pode falar no devido processo legal. Como se recorre de sentença a qual falta fundamentação "quid juris" -A questão da fundamentação de qualquer ato judicial faz parte de sua essência, e, sendo assim, a ausência de fundamentação da decisão judicial fere o princípio constitucional inserto no art. 93, IX, da CF/88, devendo ser declarada a sua nulidade, para que outra, devidamente fundamentada, seja proferida em seu lugar . (TJ-MG - AC: 10000211317102002 MG, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, para que outra, devidamente fundamentada, seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025